Tribunal: TJMT
Processo: 1023187-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023187-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AMPLA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, indeferiu a produção de prova testemunhal e documental requerida pelo agravante, limitando a instrução à realização de perícia técnica, mesmo após inverter o ônus da prova em seu desfavor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal e documental, em ação que discute a caracterização de área rural consolidada, configura cerceamento de defesa, especialmente quando há inversão do ônus da prova contra o suposto degradador.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova documental não configura cerceamento de defesa quando o pedido é formulado de maneira genérica e a legislação processual já assegura às partes o direito de juntar documentos novos no curso do processo, independentemente de prévio deferimento judicial.

4. A caracterização de área rural consolidada, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012, depende da comprovação de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, questão que envolve não apenas aspectos técnicos, mas também fáticos relacionados ao histórico de ocupação e utilização da área.

5. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal quando esta se mostra potencialmente relevante para demonstrar a existência de ocupação antrópica preexistente ao marco temporal estabelecido pela legislação, especialmente após a inversão do ônus da prova em desfavor do suposto degradador.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar o deferimento da produção de prova testemunhal, mantendo-se o indeferimento da produção de prova documental.

Tese de julgamento: “1. Em ações ambientais que discutem a caracterização de área rural consolidada, a prova testemunhal mostra-se potencialmente relevante para demonstrar a existência de ocupação antrópica preexistente ao marco temporal estabelecido pela legislação. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal devidamente justificada quando, após a inversão do ônus da prova em desfavor do suposto degradador, limita-se indevidamente seu direito de produzir as provas necessárias à demonstração dos fatos alegados”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, 435; Lei no 12.651/2012, art. 3o, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1001349-83.2019.8.11.0095, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/05/2024; STJ, Súmula 618.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Diogo Luiz Biondo de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001096-78.2024.8.11.0044, indeferiu os pedidos de produção de prova testemunhal e documental formulados pelo agravante, deferindo apenas a realização de prova pericial (id. 299523363).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão configura cerceamento de defesa, pois as provas documental e testemunhal seriam imprescindíveis para demonstrar que a área objeto da demanda estava consolidada antes de 22/7/2008, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal).

Argumenta que o indeferimento não atendeu ao art. 370, parágrafo único, do CPC, pois não houve fundamentação quanto à inutilidade ou impertinência das provas requeridas.

Alega ainda que a prova testemunhal é essencial, pois os relatos de pessoas que conhecem a Fazenda Nossa Senhora Aparecida há anos poderiam comprovar a utilização da área como pastagem antes de 2008, o que descaracterizaria a alegação ministerial de supressão ilegal em 2023.

Ressalta que o juízo inverteu o ônus da prova em seu desfavor, nos termos da Súmula 618 do STJ, mas ao mesmo tempo negou-lhe os meios necessários para produzir as provas que lhe incumbem, as quais consistem em garantia constitucional fundamental.

Argumenta, outrossim, que a prova pericial, embora relevante, não é suficiente para reconstruir a realidade histórica da área, especialmente quanto ao momento exato em que ocorreu a supressão da vegetação, sendo necessário o conjunto probatório completo - documental, testemunhal e pericial - para esclarecer os fatos em sua integralidade.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, deferindo-se o pedido de prova testemunhal e documental (id. 299518896).

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido pelo relator, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo (id. 299779870).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que não houve cerceamento de defesa, pois a questão posta em juízo é técnica, devendo ser dirimida mediante perícia ambiental, sem necessidade de dilação probatória oral e/ou documental. Afirma que a prova testemunhal é prescindível, pois depoimentos pessoais não teriam o condão de infirmar laudos técnicos produzidos por órgão ambiental especializado. Quanto à prova documental, argumenta que o pedido foi formulado de forma genérica, sem indicação de documentos específicos, o que autoriza o indeferimento (id. 313068378).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer dos Drs. Hélio Fredolino Faust e Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a decisão agravada não merece reforma, pois a perícia ambiental já deferida seria o meio processual adequado e suficiente para verificar se a área estava consolidada antes do marco temporal estabelecido pelo Código Florestal, bem como para apurar a existência ou não de desmatamento irregular em 2023 (id. 320114383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face do agravante, imputando-lhe responsabilidade por desmatamento ilegal de 80,68 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada na Comarca de Paranatinga/MT.

Segundo consta, o Ministério Público fundamentou sua pretensão no Auto de Infração no 15240202232023, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), que noticiou a ocorrência de desmatamento ilegal a corte raso em 80,68 hectares de vegetação nativa na tipologia de floresta, em área objeto de especial preservação após 22/7/2008. A área foi objeto de Termo de Embargo/Interdição no 1524020323.

No curso dos autos, na fase do saneador, o magistrado indeferiu a produção de prova documental, sob o fundamento de que o pedido seria
“absolutamente genérico”
, ressaltando que
“conjecturar a possibilidade de juntar novos documentos não necessita de deferimento do juízo, pois se eventualmente surgirem provas novas antes do trânsito em julgado de eventual sentença, serão avaliadas e submetidas ao contraditório”
. Quanto à prova testemunhal, o juízo
a quo
indeferiu o pedido por entender que seria prescindível,
“uma vez que a situação reclama parecer técnico e profissional”
, deferindo apenas a produção de prova pericial (id. 299523363).

Contra essa decisão o requerido interpôs o presente recurso de agravo de instrumento defendendo, em síntese, cerceamento de defesa e a imprescindibilidade da realização de prova testemunhal no caso concreto.

Logo, a controvérsia central do presente agravo de instrumento consiste em verificar se a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal e documental, limitando a instrução probatória à realização de perícia técnica, configura cerceamento de defesa.

No que tange ao indeferimento da produção de prova documental, como já exposto, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no fato de que o pedido seria
“absolutamente genérico”
, ressaltando que
“conjecturar a possibilidade de juntar novos documentos não necessita de deferimento do juízo, pois se eventualmente surgirem provas novas antes do trânsito em julgado de eventual sentença, serão avaliadas e submetidas ao contraditório”
.

Analisando a petição em que o agravante requereu a produção de provas (id. 171129182 dos autos originários), verifico que, de fato, o pedido de produção de prova documental foi formulado de maneira genérica, nos seguintes termos:

“(...) Ressalta-se a prova documental, se justificando pela possibilidade de surgimento de documentos produzidos pelos órgãos públicos, ou ainda concessionários de serviços públicos, ou particulares, no decorrer da lide, destinados a fazer prova dos fatos que dizem respeito à lide, nos termos do art. 435 do CPC, inclusive para possibilidade de juntada dos documentos referente aos autos supra descritos”
.

O art. 435 do CPC estabelece que
“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”
. Assim, a própria legislação processual já assegura às partes o direito de juntar documentos novos no curso do processo, independentemente de prévio deferimento judicial, desde que observados os requisitos legais.

Nesse contexto, não vislumbro cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova documental, uma vez que o agravante não especificou quais documentos pretendia produzir, limitando-se a fazer referência genérica à possibilidade de surgimento de documentos no decorrer da lide. Ademais, como bem ressaltou o magistrado, eventuais documentos novos poderão ser juntados aos autos independentemente de prévio deferimento judicial, sendo posteriormente submetidos ao contraditório.

Importante destacar que o art. 370, parágrafo único, do CPC confere ao juiz o poder-dever de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em análise, o magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento da produção de prova documental, não havendo que se falar em cerceamento de defesa nesse ponto.

Quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal, a questão merece análise mais detida.

O magistrado indeferiu a produção de prova testemunhal sob o fundamento de que seria prescindível,
“uma vez que a situação reclama parecer técnico e profissional”
, deferindo apenas a produção de prova pericial.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, a controvérsia central da ação civil pública diz respeito à caracterização da área objeto da demanda como área rural consolidada, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), que assim dispõe:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;”

A caracterização de uma área como consolidada, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, depende da comprovação de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris. Trata-se, portanto, de questão que envolve não apenas aspectos técnicos, mas também fáticos, relacionados ao histórico de ocupação e utilização da área.

Nesse contexto, a prova testemunhal mostra-se relevante para demonstrar a existência de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, especialmente quando se trata de comprovar a realização de atividades agrossilvipastoris em período anterior ao marco temporal estabelecido pela legislação, como justificou o agravante ao requerê-la. Pessoas que conhecem a área há anos, como moradores, trabalhadores e vizinhos, podem fornecer informações relevantes sobre o histórico de ocupação e utilização do imóvel rural, mostrando-se, tal prova, portanto, pertinente para comprovar a utilização do local como pastagem antes de 2008, o que poderia descaracterizar a alegação ministerial de supressão ilegal em 2023.

Ademais, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante, nos termos da Súmula 618 do STJ, que estabelece que
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
. Nesse contexto, impõe-se viabilizar ao agravante a comprovação de que sua conduta não causou degradação ambiental, o que inclui demonstrar que a área objeto da demanda já estava consolidada antes de 22 de julho de 2008.

No entanto, ao mesmo tempo em que impôs ao agravante o ônus de comprovar fatos que poderiam eximi-lo de responsabilidade, o magistrado indeferiu a produção de prova testemunhal, que poderia ser relevante para o cumprimento desse ônus. Tal situação configura cerceamento de defesa, na medida em que limita indevidamente o direito do agravante de produzir as provas necessárias à demonstração dos fatos que alega.

É certo que o juiz é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, esse poder não é absoluto e deve ser exercido com cautela, especialmente quando se trata de indeferir provas que podem ser relevantes para a demonstração dos fatos alegados pelas partes.

No caso em análise, a prova testemunhal não se revela inútil ou meramente protelatória, mas sim potencialmente relevante para a demonstração de fatos que podem influir significativamente no julgamento da causa. Ademais, a produção de prova testemunhal não exclui a realização da perícia técnica, já deferida pelo magistrado, sendo ambas complementares para a elucidação dos fatos controvertidos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso semelhante:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS.

1. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente.

2. “
A inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, devendo-se assegurar àquele que ficou responsável pela produção da prova a possibilidade de cumprimento desse ônus processual, sob pena de afronta ao devido processo legal
.” (STJ, AgRg no REsp 1450473/SC).

3. Deve ser desconstituído o pronunciamento judicial de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas a impediu de promover as provas requeridas na contestação, mediante o julgamento antecipado do mérito, situação que evidencia flagrante cerceamento de defesa”.
(N.U 1001349-83.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024) Grifei.

Portanto, entendo que a decisão agravada, ao indeferir a produção de prova testemunhal, cerceou o direito de defesa do agravante, devendo ser reformada nesse ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para reformar em parte a decisão agravada, determinando o deferimento da produção de prova testemunhal requerida pelo agravante, mantendo-se, no entanto, o indeferimento da produção de prova documental, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025